Tribunal: TJBA
Processo: 0009303-27.2010.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009303-27.2010.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL JOAO DA SILVA

Advogado(s)
:
ADRIANA DIAS DE FARIAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo INSS, determinando que os juros de mora incidam a partir da citação e não da data do ajuizamento da demanda, reduzindo-os de 1% para 0,5% ao mês, e aplicando a Súmula 111 do STJ quanto aos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a possibilidade de modificação do comando sentencial transitado em julgado quanto ao termo a quo e ao percentual dos juros de mora, bem como em relação à aplicação da Súmula 111 do STJ aos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A modificação do termo inicial e do percentual dos juros de mora fixados em sentença transitada em julgado afronta a coisa julgada, não sendo possível em sede de cumprimento de sentença, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sujeita à preclusão.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a alteração dos critérios de cálculo de juros e correção monetária após o trânsito em julgado viola a coisa julgada.
5. No tocante aos honorários advocatícios, é possível a aplicação da Súmula 111 do STJ no cumprimento de sentença, quando não estabelecida anteriormente, pois a fixação deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Mantidos os juros de mora de 1% ao mês desde o ajuizamento da demanda, em respeito à coisa julgada. Confirmada a aplicação da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários de sucumbência.

Tese de julgamento:
"1. A alteração do termo inicial e do percentual dos juros de mora estabelecidos em sentença transitada em julgado configura violação à coisa julgada. 2. A aplicação da Súmula 111 do STJ aos honorários de sucumbência é admissível na fase de cumprimento de sentença, quando não prevista no título judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 4º, II; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09.03.2020; STJ, AgInt no REsp 2071721/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº
0009303-27.2010.8.05.0146
,
em que figura como apelante
MANOEL JOAO DA SILVA

e como apelad
o

I
NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

restando
PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração,
nos termos do voto da Relatora: